Tribunal: TJDFT
Processo: 0749837-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. DEBÊNTURES. ORDEM PREFERÊNCIAL. ART. 11 DA LEI 6.830/80. INOBSERVÂNCIA. RECUSA LEGÍTIMA.

1. Em Execução Fiscal, o executado poderá nomear bens à penhora em garantia da execução, desde que respeitada a ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80. 1.1. Outrossim, conforme já entendeu o c. STJ, a substituição de penhora preferencial de dinheiro por outra modalidade deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar danos grave ao devedor (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019).

2. A parte agravante/executada alega que a garantia da execução por dinheiro seria prejudicial à continuidade da atividade empresarial, além de configurar violação do princípio da menor onerosidade do processo executivo. Contudo, não apresentou nenhuma prova que fundamente tais afirmações, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade de garantia da execução por valor em dinheiro, o que poderia ser feito por documentações simples, tais como extratos bancários, balancetes empresariais, registros contábeis e outros.

3. Como bem ressaltado pelo Juízo a quo, sequer fora comprovado que a empresa agravante é titular das Debêntures oferecidas em garantia, prova esta que deve ser feita mediante apresentação da escritura de emissão do título.

4. A rejeição manifestada pelo exequente não é arbitraria, posto que é mais vantajosa a penhora de dinheiro, de liquidez imediata, em face de título de crédito de baixa liquidez e de difícil recolocação no mercado

5. Recurso conhecido e não provido.